Tribunal: TJSP
Processo: 3007258-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luzinete Cavalcanti dos Santos contra Rosilene Bienemann e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, visando à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir rescisão contratual e reintegração de posse de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luzinete Cavalcanti dos Santos contra Rosilene Bienemann e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, visando à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir rescisão contratual e reintegração de posse de imóvel. A recorrente alega posse do imóvel desde 2016, quitou débitos anteriores e buscou regularização do financiamento, mas propostas de renegociação foram inviáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência, considerando a mora confessada e a tentativa de renegociação fracassada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As questões recursais não foram exauridas pelo juízo de primeiro grau, sendo inadmissível a apreciação pelo Tribunal para evitar supressão de instância.

4. Não há elementos que desmereçam a decisão de primeira instância sobre a mora confessada e a tentativa de renegociação. A antecipação de tutela sem audiência da parte contrária é excepcional e não se justifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A antecipação de tutela sem audiência da parte contrária é excepcional. 2. A simples demora na solução da demanda não caracteriza, por si só, receio de dano irreparável.

Jurisprudência citada: RT 764/221; REsp. no 113.368/PR, rel. Min. José Delgado, DJU 19/5/97.